Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717351-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUNIA LAURA ANDRADE BRITO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em sede recursal, a parte autora requereu a concessão de liminar de efeito suspensivo ativo ao recurso inominado, para figurar na classificação final, após a realização de todas as etapas do certame discutido (para provimento de cargo publico de especialista em assistência social da SEDES). Subsidiariamente requereu, ainda liminarmente, a suspensão da tramitação do processo neste grau recursal, para que a requerente possa “aproveitar a coisa julgada coletiva em formação nos autos DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 0704841- 73.2020.8.07.0018, PROPOSTA PELA DEFENSORIA (...), nos termos do artigo 104, do Código de Defesa do Consumidor e Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Da análise dos autos observa-se que não há possibilidade de manter liminarmente a recorrente na classificação final do concurso, dado o caráter satisfativo desse pleito. No entanto, na Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, que tramita pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que objetiva a mesma pretensão deste processo, a anulação da questão 20, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para declarar a nulidade da questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do Certame da SEDESTMIDH, Edital no 01 – SEDESTMIDH/2018 (ID n° 68821474), em que questão idêntica tenha sido aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados – ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes). Por conseguinte, deverá ser feito o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo eg. TCDF, de acordo com as regras do Edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no Certame, participando de todas as demais fases, inclusive no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem.” Trata-se de feito cuja sentença depende de confirmação pelo Tribunal de Justiça para que alcance eficácia, nos termos do art. 496, I, do CPC, como assinou o próprio juiz prolator da sentença. De outro viés, nos termos do art. 16, da Lei no 7.347/85, “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. Assim, e com fundamento no art. 19, da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), c/c art. 313, V, “a”, do CPC, defiro a tutela antecipada requerida, para SUSPENDER O PRESENTE FEITO, até o julgamento da apelação ou remessa de ofício do referido processo 0704841-73.2020.8.07.0018. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator